Tribunal: STF
Processo: HC 265584
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Pablinie Cássia Costa e outras, em favor de Camila Faria Minamissawa, contra ato proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 1018278/SP (2025/0253974-8) (eDOC 1, p. 2).
As impetrantes relatam que a paciente foi condenada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (eDOC 1, p. 3).
Sustentam que a paciente se encontra submetida a constrangimento ilegal, uma vez que a exasperação da pena-base foi mantida sem fundamentação concreta, o que torna inviável a sua manutenção em patamar acima do mínimo legal (eDOC 1, p. 2).
Alegam que a decisão impugnada, ao denegar a ordem no writ  perpetuou a ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da individualização da pena e da proporcionalidade, sob o fundamento da discricionariedade do julgador (eDOC 1, p. 5).
Informam que a paciente é primária e de bons antecedentes, circunstâncias que deveriam conduzir à fixação da pena-base no patamar mínimo legal (eDOC 1, p. 11).
Apontam a existência de flagrante ilegalidade a justificar a superação de eventuais óbices sumulares e a concessão da ordem de ofício (eDOC 1, p. 2).
Nesta Corte, a defesa requer a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade parcial da dosimetria, com o consequente redimensionamento da sanção para o patamar mínimo de 12 (doze) anos de reclusão (eDOC 1, p. 13).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ, em parecer assim ementado: 

“Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Condenação pelo crime do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal. Pretensão defensiva de revisão da dosimetria. Instrução deficiente. Ausência de juntada do ato coator e das informações. Inviabilidade de exame da pretensão defensiva. Parecer pelo não conhecimento do writ.”(eDOC 18).

É o relatório.
Decido.

De início, verifico que a pretensão defensiva encontra óbice processual intransponível que impede o seu conhecimento por esta Suprema Corte.
Com efeito, como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República, a petição inicial está deficientemente instruída. A defesa não juntou aos autos cópia do ato apontado como coator, qual seja, a decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 1018278/SP (eDOC 18, p. 2). A ausência de peça essencial à compreensão da controvérsia inviabiliza a análise do alegado constrangimento ilegal.
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída, sendo ônus do impetrante a correta instrução do feito com os documentos necessários à análise da pretensão. A não apresentação de cópia do ato impugnado impede a verificação da suposta ilegalidade. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II - Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV - Agravo ao qual se nega provimento." (HC 239.318 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.05.2024, grifei).

A pretensão de modificação da dosimetria da pena, por demandar a análise dos critérios empregados pelas instâncias ordinárias, exige a apresentação de todas as decisões pertinentes, notadamente aquela que se busca desconstituir. Aferir a adequação da pena-base e a correção dos fundamentos utilizados para sua exasperação demandaria um exame que é inviável sem o acesso ao inteiro teor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente